Tribunal: STF
Processo: ARE 1329087
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) que, à unanimidade, afastou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento à apelação criminal interposta pelo ora recorrente, em julgamento que restou assim ementado (e-STJ, fl. 670):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/09 (ART. 214, § ÚNICO, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
    PRELIMINARES. A) INÉPCIA DA EXORDIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA DELITUOSA SUFICIENTEMENTE NARRADA. DENÚNCIA QUE DELIMITOU O LAPSO TEMPORAL EM QUE OS ILÍCITOS TERIAM SIDO COMETIDOS. REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. B) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA ETAPA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL QUE POSSUI COMO CARACTERÍSTICA A INQUISITORIEDADE, SENDO PRESCINDÍVEL A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA E DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PREFACIAIS AFASTADAS.
    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA OFENDIDA, EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO, CORROBORADAS PELO RESTANTE DA PROVA ORAL, BEM COMO PELO TEOR DO LAUDO PSICOLÓGICO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA EM DELITOS DA ESPÉCIE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, sem demonstrar a existência da repercussão geral do tema controvertido em tópico formal e fundamentado, defende ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88 (e-STJ, fls. 716/735).
    Aduz, em síntese, ter havido desrespeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, na medida em que, na visão do recorrente, inexistem provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pois houve equivocada valoração da palavra da vítima, a qual se encontra em dissonância com os demais elementos probatórios coligidos na instrução processual do feito, sendo o caso, portanto, de sua absolvição.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo ante a total ausência de demonstração fundamentada da existência da repercussão geral; no mérito, pugnou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 751/755).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ao único fundamento de que não foi cumprido o requisito extrínseco à admissibilidade recursal relativo à arguição de preliminar formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada (e-STJ, fls. 769/770).
    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar especificamente a decisão agravada, limitou-se a renovar as razões e fundamentos apresentados no apelo extremo, visando a sua absolvição. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo para o fim de receber o Recurso Extraordinário, e lhe dar provimento, requerendo, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça (e-STJ, fls. 816/842).
    Em suas contrarrazões, o MP/SC manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo, alegando, para tanto, a carência de sua fundamentação, por ausência de impugnação específica, o que faz incidir o óbice da Súmula 287/STF, pois “por simples cotejo entre a decisão recorrida e as razões do agravo em recurso extraordinário, verifica-se que o Agravante não demonstrou o mínimo esforço para desconstituir, de forma clara, precisa e com o devido desenvolvimento argumentativo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o reclamo”. No mérito, na hipótese de conhecimento do Agravo, manifestou-se pelo seu desprovimento, para que a decisão que inadmitiu o apelo extremo seja mantida na íntegra. Ainda, caso o Recurso Extraordinário seja admitido, requereu o seu desprovimento (e-STJ, fls. 851/854).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 692/714), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SC (e-STJ, fls. 740/749), não foi admitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 759/766). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 782/814), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SC (e-STJ, fls. 846/849), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 860). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 877/878), decisão que transitou em julgado em 25 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 881).
    O presente feito foi a mim distribuído em 4 de junho de 2021 (eDoc. 10).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 
    Destarte, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o apelo extremo e pelo ora recorrido, em suas contrarrazões, verifica-se, no caso concreto, a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico formal, específico e devidamente fundamentado, deixando de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal.
    O MP/SC muito bem pontuou que “a parte nem sequer expôs as razões pelas quais a questão constitucional debatida possui repercussão geral, motivo suficiente para inadmissão do recurso” (e-STJ, fl. 753). A 2ª Vice-Presidência do Tribunal estadual, por sua vez, registrou que “na hipótese, verifica-se que o recorrente deixou de arguir a preliminar formal de repercussão geral das questões constitucionais invocadas, requisito extrínseco à admissibilidade recursal, consoante previsão dos artigos 102, § 3°, da Constituição da República, 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil e 327, caput, do RISTF (com a redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007)” (e-STJ, fl. 769).
    Não havendo a mínima demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente